Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-27.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000641-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 043.289.403-92 (APELANTE), João Paulo Ferreira de Melo (APELANTE), ALEXSANDER DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 052.729.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE SILVA DOS PASSOS - CPF: 043.502.991-65 (VÍTIMA), WEBNER RIBEIRO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCE
SS
UAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21, DL 3.688/41) no contexto de violência doméstica, fixando indenização por danos morais de R$ 1.000,00.

II. Questão em
discussão
:
A controvérsia consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pela contravenção penal de vias de fato; e (
ii
) se é cabível a fixação de indenização por danos morais sem comprovação específica do prejuízo.

III. Razões de decidir
:

1
. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por
outros elementos dos autos.

2.
A materialidade e autoria da contravenção penal de
vias de fato
restaram comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima e demais elementos probatórios, sendo dispensável laudo pericial específico.

3.
Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação.
2
. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo dispensável prova específica para sua fixação"
.

Dispositivos relevantes citados:
DL 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/06; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.982.492/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j.
em
28/6/2022,
DJe
de 01/07/2022
;
STJ - Tema 983 -
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018
;
TJMT -

N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j.
em
08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO DOS
SANTOS SILVA
contra sentença
prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(MT)
, que julgou
parcialmente
procedente pedido
da exordial acusatória, condenando-o
à pena de
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21
,
do Decreto-Lei 3.688/41) no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n
.
11.340/06),
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de indenização por dano moral

(Id.
255724771
).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação pela contravenção penal de
vias de fato
, pleiteando a absolvição do apelante. Além disso, requer o afastamento do valor fixado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, com fundamento no art. 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal (id.
255724785
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
255724791
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
d. Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima d
e Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
263142761
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença prolatada:

DO MÉRITO.

O acusado foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos delitos de ameaça e
vias de fato
.

Extrai-se dos autos que a vítima convive maritalmente com o acusado há aproximadamente
7
(sete) anos e dessa relação tiveram 3 (três) filhas.

Na data dos fatos, o acusado começou a brigar com a vítima, pois queria que ela estendesse roupa no varal naquele momento, mas o sol estava muito quente.

Diante da recusa por parte dela, o denunciado se irritou, passando a agredi-la com uma ferramenta chamada
torquesa
, atingindo-a na nuca. Ainda desferiu socos nas costas e no rosto, bem como chutes nas costas.

Por fim, o acusado ameaçou a vítima, por meio de palavras, dizendo: “que se ele ficar preso ou sair com
tornozeleira
vai buscar a vítima até no inferno.
”

Diante de tais fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência, tendo ainda pleiteado por providências protetivas.

Em sede policial, a vítima prestou depoimento, momento em que afirmou o seguinte:

"QUE é convivente com ROBERTO DOS SANTOS SILVA há
7
anos; QUE dessa união tiveram 3 filhas; QUE já prendeu ele por violência doméstica 3 vezes; QUE ele sempre fala que vai mudar por causa das filhas deles; QUE seu marido surta do nada e passa a agredir, chamar de vagabunda e manda calar a boca; QUE toda a briga foi porque ele queria que a declarante estendesse roupa no sol quente; QUE ele ficou chamando a vítima de 'vagabunda', de 'irmão' e de 'cara'; QUE fica tratando a vítima na gíria e sendo bruto (grosseiro); QUE ele bateu na nuca da vítima com uma
torquesa
e lhe deu vários socos na nuca e nas costas e até na cara e também chutou as costas dela; QUE ele ameaçou a vítima dizendo que se ele ficar preso ou sair com a
tornozeleira
vai buscar a vítima até no inferno; (...)"

Posteriormente, ao
ser escutada em fase de instrução processual
, ratificou em parte os fatos declarados em sede policial.

Contou que, na data dos fatos, teve uma discussão com o denunciado, sendo que ele a arrastou pela casa
, deu-lhe
chutes, socos e pegou a "
torquesa
" falando que iria bater nela.

Afirmou que estava grávida no dia das agressões, além de que todos os seus filhos presenciaram os fatos.

Ao
ser questionada sobre a ameaça sofrida
, contou que o acusado disse que ele iria matá-la.

A testemunha policial Alexander de Almeida dos Santos narrou na Delegacia de Polícia:

"QUE a 'GU' da VTR 4859, CPA 02, foi acionada via CIOSP para atender a uma ocorrência de violência doméstica; QUE chegando
no
local, segundo a vítima, após uma discussão seu marido se apossou de uma torques e desferiu um golpe em sua nuca e também a desferiu vários socos e chutes em suas costas, causando inchaço e hematomas; QUE em seguida o suspeito arrumou suas malas e estava foragindo do local, quando foi abordado pela 'GU'; QUE diante disto o suspeito foi detido e conduzido até a Delegacia da Mulher com um arranhão no antebraço direito proveniente da briga e sem uso de algemas."

Já em audiência de instrução, a testemunha policial afirmou que não se recordava dos fatos.

A testemunha João Paulo Ferreira de Melo, por sua vez, não foi escutada em fase inquisitorial. Já em fase judicial afirmou que não presenciou os fatos e que só sabe o que o acusado lhe contou. Ainda contou que o denunciado é uma pessoa honesta, responsável e trabalhadora.

Já o acusado, ao ser interrogado em fase inquisitiva, narrou o seguinte:

"QUE o interrogando estava lavando roupas e sua esposa veio lhe agredir; QUE ela tinha feito uso de bebida alcoólica, por volta de
1
caixinha de latinhas de cerveja; QUE o interrogando tinha bebido apenas duas latinhas; QUE o interrogando que fez almoço para os filhos; QUE ela agrediu o interrogado porque ele não deu atenção para ela; QUE o interrogado nega ter chutado ou socado ela; QUE apenas empurrou ela porque ela estava unhando o interrogado e deu um chute nele; QUE o interrogado não arrumou as coisas para ir embora, ela que colocou as malas dele para fora; QUE as coisas dele estavam dentro de mala porque o interrogado não tem guarda-roupas; QUE o interrogado não estava fugindo; QUE sua torques é uma ferramenta de ferro maciço de mais de 30 cm de comprimento e se tivesse batido na cabeça dela com isso teria cortado e machucado muito e ela não tem qualquer sangramento; QUE não chamou ela de vagabunda; QUE não mandou ela calar a boca, apenas pediu para ela parar de briga; QUE não ameaçou ela dizendo que vai buscar ela no inferno se for preso; QUE suas filhas e enteadas estavam em casa no momento da briga e poderiam
testemunhar
."

Já durante audiência de instrução e julgamento, em sede judicial, o denunciado foi interrogado ratificando sua narrativa em sede policial.

Contou que chegou de viagem no sábado e só encontrou sua convivente em casa. Diante disso, questionou onde os filhos
estavam,
tendo a vítima respondido que estavam na casa da avó.

Assim, o acusado informou que iria lavar as roupas, pedindo para que a companheira buscasse os filhos.

Ao retornar, a vítima chegou
em
casa com uma caixa de cerveja, então começaram a discutir. Diz que, em determinado momento, a vítima o atacou, tendo ele empurrando-a para se defender.

DO DELITO DE
VIAS DE FATO
.

Após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação à contravenção penal de
vias de fato
, verifica-se que a autoria delitiva e a materialidade do crime se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

A materialidade e a autoria delitiva se apresentam nas declarações da vítima na fase inquisitorial, ratificadas em juízo, em relação às agressões sofridas. Assim, a vítima afirmou em juízo que o acusado lhe agrediu arrastando-a pela casa, lhe dando socos e chute nas costas.

Os policiais que atenderam a ocorrência obtiveram da vítima as mesmas informações que foram prestadas na Delegacia de Polícia.

Diante do exposto, verifica-se que o depoimento da vítima perante este juízo é compatível com aquele relatado perante a autoridade policial em relação às
vias de fato
praticadas pelo acusado, ficando claro que a agressão física perpetrada pelo acusado se enquadra naquilo que dispõe o artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, por tratar-se de infração penal que ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência contra pessoa, não caracterizando lesões corporais
.

Ainda, destaca-se o fato de que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a palavra da vítima possui especial valor em casos de violência doméstica e familiar, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Não se vislumbra ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito, em especial a intenção de lesionar, seja por meio da palavra da vítima, prova testemunhal e pericial, mensagem de
WhatsApp
e provas indiciárias, consoante arcabouço probatório do corpo de delito.

Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

O Tribunal a quo manteve os fundamentos utilizados pelo juízo singular para aplicar a causa de diminuição e fixar a fração mínima de redução, tendo levado em consideração, respectivamente, a gravidade dos xingamentos proferidos em desfavor da genitora do recorrente e a agressividade e desproporcionalidade da conduta do réu para com sua companheira, não merecendo reparo o acórdão recorrido.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.202.116/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de
15/12/2022
).
(
g.n
.)

Ressalto ainda que o peso maior conferido à palavra da vítima não se confunde com valor absoluto.
Porém, significa que, nesse contexto, deve-se dar especial atenção às possibilidades de produção probatória, uma vez que "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à
palavra
da
vítima
" (CNJ, 2021, p. 85).

Assim, no presente caso,
verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são coesas, uniformes e compatíveis com o relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado contra ela, demonstrando a autoria delitiva da contravenção penal de
vias de fato
.

(...)

(Id
.

255724771
).

Em razão dos fatos narrados o apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e absolvido da acusação de crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), com fundamento nas disposições da Lei Maria da Penha.

Da absolvição por insuficiência probatória:

A defesa busca a absolvição do
apelante
quanto
à
contravenção penal de
vias de fato

praticado
contra a vítima
D. S. P.
,
argumentando, de início,
que não há provas concretas e robustas que justifiquem a condenação.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Sabe-se que
, para a configuração da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41, não se exige elemento subjetivo específico, bastando que o agente aja com dolo genérico, direto ou eventual, fazendo com que se configure a contravenção desde que o agente, intencionalmente, pratique agressões contra a vítima, sem ofender a integridade física a ponto de deixar vestígios, tendo em vista que, se assim fosse, estar-se-ia diante do crime de lesão corporal.

Em sede policial, a vítima prestou depoimento, momento em que

afirmou:

“(...) QUE é convivente com ROBERTO DOS SANTOS SILVA há
7
anos; QUE dessa união tiveram 3 filhas; QUE já prendeu ele por violência doméstica 3 vezes; QUE ele sempre fala que vai mudar por causa das filhas deles; QUE seu marido surta do nada e passa a agredir, chamar de vagabunda e manda calar a boca; QUE toda a briga foi porque ele queria que a declarante estendesse roupa no sol quente; QUE ele ficou chamando a vítima de "vagabunda", de "irmão" e de "cara"; QUE fica tratando a vítima na gíria e sendo bruto (grosseiro); QUE ele bateu na nuca da vítima com uma torques e lhe deu vários socos na nuca e nas costas e até na cara e também chutou as costas dela; QUE ele ameaçou a vítima dizendo que se ele ficar preso ou sair com a
tornozeleira
vai buscar a vítima até no inferno; (...)”
.
(Id.
255724475
– p. 26-27
).

Ademais, as declarações da vítima foram corroboradas pelos relatos dos agentes policiais
Alexsander
de Almeida dos Santos
e
Webner
Ribeiro Dias
, prestados em sede policial. Os policiais informaram que a guarnição foi acionada via CIOSP para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local relataram que, conforme narrado pela vítima, após uma discussão, seu marido teria se apoderado de uma ferramenta chamada torqu
ê
s e desferido um golpe em sua nuca, além de desferir vários socos e chutes em suas costas, resultando em inchaço e hematomas. Acrescentaram
,
ainda
,
que o
acusado
teria arrumado suas malas e tentado fugir do local, sendo abordado pela guarnição no momento da tentativa de evasão (Id. 255724471 e 255724472).

S
ob o crivo do contraditório a vítima
ratificou
as informações prestadas na fase inquisitorial
. (Relatório Mídia
-
Id. 255724756 – p. 308).

Sobre a autoria dos fatos, o
acusado
,
em sede policial
,

afirmou
que no dia dos fatos estava lavando roupas quando foi agredido por sua esposa que, segundo ele,
havia ingerido cerca de uma caixa de latinhas de cerveja, enquanto ele teria consumido apenas duas latinhas. Declarou que preparou o almoço para os filhos e que a esposa o agrediu porque ele não lhe deu atenção. Negou ter chutado ou socado a vítima, afirmando que apenas a empurrou, pois ela o estava arranhando, e alegou ter recebido um chute dela. Negou também ter arrumado as malas para ir embora, explicando que a esposa colocou suas coisas para fora e que seus pertences estavam em uma mala porque ele não possui guarda-roupas. Disse que não estava fugindo e que sua ferramenta torqu
ê
s, feita de ferro maciço com mais de 30 cm de comprimento não foi utilizada para golpear a vítima, pois caso tivesse sido teria causado ferimentos graves, o que, segundo ele, não ocorreu, já que a vítima não apresentava sangramentos. Negou
,
ainda
,
ter chamado
a
vítima de
vagabunda
, mandado que calasse a boca ou feito ameaças, incluindo a frase
vou buscar você no inferno se for preso
. Informou que suas filhas e enteadas estavam presentes no momento da briga e poderiam
testemunhar
.

Em Juízo, o réu
manteve a versão dada anteriormente.
(Relatório Mídia - Id. 255724756 – p. 308).

Pois bem, da análise dos autos, entendo que
a
tese defensiva que sustenta a insuficiência probatória com base na ausência de
testemunhas presenciais e de laudo de exame de corpo de delito para comprovar as agressões não se sustenta no contexto do caso em análise.

Isso porque
a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sendo amplamente reconhecida como prova de grande valor, sobretudo quando é coerente, detalhada e corroborada por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso. A vítima, mesmo após considerável lapso temporal, reafirmou com firmeza sua versão dos fatos, o que reforça a credibilidade de seu depoimento.

A propósito, perfilhando esse
entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de
1
ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua
ex-companheira
. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo
suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delito
s. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos.
As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/
2024
). (grifos meus
).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a
Perspectiva de Gênero nos julgamento
s dos órgãos do Poder Judiciário
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.
Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art.5º, incisoI, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/
programaseacoes
/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-
genero
/).

Ademais, embora os policiais que atenderam à ocorrência tenham declarado em juízo não se lembrar dos fatos específicos, seus depoimentos registrados à época confirmam as circunstâncias narradas pela vítima, conferindo suporte adicional ao conjunto probatório.

Esse alinhamento entre os relatos, ainda que indireto, corrobora a versão dos fatos apresentada pela ofendida, demonstrando que as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a autoria imputada ao réu.

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, a alegada ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação, pois a contravenção penal de
vias de fato
não exige, necessariamente, a comprovação de lesões físicas para sua configuração, tratando-se de delito que se caracteriza pelo contato físico ofensivo e não pelo resultado lesivo. Nos termos da jurisprudência consolidada, a materialidade do delito pode ser demonstrada por outros meios de prova, como boletim de ocorrência e declarações de testemunhas indiretas, como os policiais que atenderam à ocorrência, cujos relatos registrados no momento dos fatos corroboram a narrativa da vítima, mesmo que, em juízo, não tenham recordado os detalhes do ocorrido.

Assim
, a
materialidade d
a contravenção penal praticada
ficou devidamente comprovada nos autos por meio do auto de

prisão em flagrante delito (Id.
255724463
); boletim de ocorrência (Id.
255724479
); pedido de providências protetivas (Id.
255724474
); relatório (Id. 240633700
) e

relatório policial (Id. 255724482 – p. 94-95)
,

bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial e em juízo.

Por fim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou da materialidade, o que não se verifica nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório é harmônico e consistente, sendo suficiente para afastar qualquer incerteza relevante quanto à prática delitiva pelo réu. Portanto, não há fundamento para a reforma da sentença condenatória com base na tese defensiva apresentada.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos da vítima colhidos em ambas
as
fases da persecução penal, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato
(
art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41,
com as
implicações da Lei 11.340/06
)
, fulminando as teses absolutórias sustentadas pela defesa
.

O afastamento
da
indenização fixada a título de danos morais:

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima, ao argumento de que ausente qualquer comprovação dos eventuais sofrimentos e abalos psíquicos, também não merece prosperar.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher impl
ica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que d
eve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível
a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte
ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória –
Tema 983
,
ex
vi STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Logo, necessário destacar que houve pedido expresso do Ministério Público no sentido de se aplicar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal na denúncia, restando observados, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal (
AgRg
no
REsp
1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022). 3.
Agravo regimental improvido”
. (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.982.492/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. em 28/6/2022,
DJe
de 01/07/2022).

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo sentenciante.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, este
deve observar parâmetros de adequação e proporcionalidade, sendo certo que a sua fixação em patamar elevado deve ser acompanhada de fundamentação compatível, que explicite a extensão do dano causado ou mes
mo a condição financeira do réu, devendo ser fixado no valor de 01 (um)
salário mínimo
se não houver nos autos elementos concretos que possibilitem a fixação em patamar mais elevado.

No caso em apreço, o
salário mínimo
ao tempo dos fatos
(janeiro
de 202
1
)
era de R$ 1.
100
,00 (
um
mil
e cem
reais), ou seja, valor
superior
ao fixado pelo magistrado de origem, razão pela qual mantenho o valor de
R$ 1.000,00 (
um
mil reais)
estabelecido na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Roberto
d
os
Santos Silva
,

mantendo
incólume
a
sentença hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025